Tribunal: TJMT
Processo: 1029744-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029744-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), MARIA ODETE BASILIA NOGUEIRA - CPF: 112.331.331-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RENDA COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de justiça gratuita e deferimento de parcelamento das custas processuais, nos autos de Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais.

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar a possibilidade de concessão do benefício de justiça gratuita à parte agravante, considerando sua alegação de insuficiência financeira frente à renda mensal de R$ 13.292,29 e a viabilidade de pagamento das custas parceladas.

III. Razões de Decidir

3. Consoante o artigo 99, § 2º, do CPC, a alegação de necessidade do benefício possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem a inexistência dos requisitos legais.

4. A decisão de primeiro grau se mostrou acertada ao facultar o pagamento parcelado, considerando o montante mensal auferido pela Agravante e o valor das custas processuais, de forma a não comprometer o sustento da Requerente ou o de sua família.

5. A alegação genérica de dificuldades financeiras não se sustenta, dado o valor líquido da renda demonstrada e o parcelamento já concedido.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão de justiça gratuita deve ser pautada pela comprovação de insuficiência econômica, seja momentânea ou contínua. Não demonstrada essa condição, é incabível o acolhimento do pedido."

____________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 98, §§ 5º e 6º, e art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI 1004122-22.2024.8.11.0000, r. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MARIA ODETE BASÍLIA NOGUEIRA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
n. 1021400-27.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de justiça gratuita e deferiu o parcelamento das custas.

Em suas razões, a Agravante alega que não possui recursos suficientes a permitir o custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Desse modo, requer seja concedido liminarmente o benefício pleiteado e, no mérito, dado provimento ao presente recurso, a fim de ratificar a tutela porventura deferida.

Liminar indeferida (id. 248198672).

Contrarrazões no id. 252216168.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º. Veja-se:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

“
Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum
, relativa
.” (Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante.

In
casu
, insurge-se a Agravante contra decisão do douto magistrado de 1º grau, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e deferiu o parcelamento das custas processuais, nos seguintes termos:

“(...) Neste trilho, a parte autora juntara declaração de imposto de renda, aduzindo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado acerca da necessidade de tal benefício.

Outrossim, há que se destacar que o documento ancorado no (Id.166725301) não corrobora para o entendimento de que se trata a parte autora de parte hipossuficiente, mesmo porque, o montante de bens e direitos declarados no exercício do ano de 2.024, perfaz a vultosa importância de R$

833.916,71 (oitocentos e trinta e três mil, novecentos e
dezesseis
reais e setenta e um centavos),
sendo totalmente incompatível com o conceito de "pobre", o qual se refere o ordenamento jurídico
.

Desta feita, ainda que admita a parte autora não possuir condições para suportar o valor das custas processuais,
o
benefício
da Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: (...)

Destarte, analisando os autos, pode-se constatar que a parte autora não faz jus à benesse da justiça gratuita, uma vez que
não foi constatado nos autos que a mesma demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “pobre”
, razão pela qual, ao menos por ora, não atende aos requisitos necessários para gozar dos benefícios da gratuidade da justiça.

Ante o exposto e, considerando que não há, no presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, nem mesmo da Lei nº1.060/50, hei por bem em
INDEFERIR O PEDIDO
e, via de consequência, determino que sejam recolhidas as custas e taxas, no prazo de (15) quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição da presente demanda, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do Código de Processo Civil.

Por oportuno,
defiro
, desde já,
o parcelamento das custas processuais
e, via de consequência, determino a intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para que, no prazo de (15) quinze dias, recolha as custas e taxas processuais, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º, da CNGC e artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, sob pena de extinção.” (
g.n
)

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a Agravante. Isso porque aquele que pleiteia o benefício deve comprovar a insuficiência de recursos, ou que arcar com as custas processuais poderia prejudicar seu sustento e/ou o de sua família, o que não ocorreu na espécie.

Nota-se que a Requerente juntou aos autos de origem documentos que revelam que, além do salário líquido de R$ 7.353,09 demonstrado nos holerites, a Autora recebe auxílios que integram a remuneração, totalizando R$ 13.292,29 (treze mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos) de renda mensal líquida (id. 166725335 e demais). Vejamos:

Verifica-se, ainda, que o valor da causa é R$ 113.724,44, de tal forma que as custas processuais totalizam R$ 3.411,73. Considerando as despesas mensais demonstradas, a renda líquida auferida e o valor das despesas processuais, entendo ser plenamente razoável e cabível o pagamento de 06 parcelas mensais de R$ 568,62, sendo esse valor totalmente compatível e proporcional à renda de uma pessoa que perfaz R$ 13.292,29.

Como visto, a decisão do magistrado por indeferir o pedido de justiça gratuita e facultar o parcelamento das custas foi acertada, uma vez que o montante recebido mensalmente pela Autora se mostra
absolutamente incompatível

com a alegada hipossuficiência.

Além disso, conforme já mencionado na decisão liminar, tendo o MM. Juiz de Direito deferido o parcelamento das custas, é
difícil crer que uma pessoa que aufere ganhos líquidos em
R$ 13.292,29
não é capaz de suportar o pagamento de 06 parcelas de R$ 568,62 sem prejudicar o próprio sustento, sobretudo se considerarmos que o montante que perfaz está muito acima da média salarial nacional.

É certo que não é necessário que a pessoa, para pleitear o benefício da gratuidade de justiça, esteja em condição de miserabilidade, bastando, para tanto, apenas comprovar que o custeio do processo poderá comprometer o próprio sustento ou o da família
.
No caso em tela, no entanto, conforme dito anteriormente, as parcelas mensais totalizam um valor razoável e proporcional, de tal maneira que não causarão prejuízos ao sustento de sua família.

Registre-se que a mera alegação genérica de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão da benesse, sendo necessário comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família, o que, como registrado, não foi demonstrado.

Ora, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício.

A propósito, é como entende este Sodalício:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA DOS RECORRENTES – FACULTADO PARCELAMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais,
pode o julgador indeferir o benefício
quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou
quando houver indícios da capacidade financeira da parte.
Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada,

pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004122-22.2024.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

À vista disso, sendo evidente que a Agravante não cumpre os requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, entendo que a decisão que não concedeu o benefício e facultou o parcelamento das custas não merece reparos.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024